Tribunal: STJ
Processo: 1003092-42.2021.8.11.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638464 - MT (2024/0145365-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JBA BARRA PECUARIA LTDA
AGRAVANTE
: PCN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957
JOÃO PEDRO CAZERTA GABARRA - SP304415
HEITOR CÉSAR FABBRIS CARDOSO - SP453165
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
ADVOGADO
: LUCIANA NEVES E SILVA - MT012662
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ART. 1.014 DO CPC. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos.
2. Dissentir das premissas adotadas pela Corte de origem, no bojo
da remessa necessária, quanto à limitação da imunidade do ITBI ao
valor do limite do capital social a ser integralizado tal como
,
colocada a questão nas razões recursais, bem assim averiguar a
alegação de que teria havido supressão de instância, exigiria
reexame do quadro fático e probatório dos autos, o que é vedado
nesta sede especial, como bem anotado no parecer ministerial.
Incidência, à espécie, da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47586464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 317c03ac-c506-471f-ade7-3bc70c3a04bc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 317c03ac-c506-471f-ade7-3bc70c3a04bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638464 - MT (2024/0145365-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JBA BARRA PECUARIA LTDA
AGRAVANTE
: PCN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957
JOÃO PEDRO CAZERTA GABARRA - SP304415
HEITOR CÉSAR FABBRIS CARDOSO - SP453165
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
ADVOGADO
: LUCIANA NEVES E SILVA - MT012662
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ART. 1.014 DO CPC. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos.
2. Dissentir das premissas adotadas pela Corte de origem, no bojo
da remessa necessária, quanto à limitação da imunidade do ITBI ao
valor do limite do capital social a ser integralizado tal como
,
colocada a questão nas razões recursais, bem assim averiguar a
alegação de que teria havido supressão de instância, exigiria
reexame do quadro fático e probatório dos autos, o que é vedado
nesta sede especial, como bem anotado no parecer ministerial.
Incidência, à espécie, da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
e
desafiando decisão de fls.
JBA Barra Pecuária Ltda. outro
Documento eletrônico VDA47125975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:36
Código de Controle do Documento: e517a83f-f35b-4625-af6a-d17e6a7bef06

830/832, que negou provimento ao agravo, sob os seguintes fundamentos: (I) não ter
ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos; e (II) a desconstituição das premissas
lançadas pela instância ordinária demandaria o reexame de matéria de fato, a incidir a
Súmula 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que: (I) "o acórdão
recorrido não se manifestou sobre todos os argumentos capazes de infirmar sua
" (fl. 842); e (II) "
conclusão, em especial a supressão de instância
o v. acórdão de origem
violou gravemente o art. 1.014 do CPC , que veda a supressão de instâncias ao impedir a
introdução de questões de fato não debatidas em primeiro grau, salvo se demonstrada
" (fl. 844).
força maior
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 859).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que
ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 830/832):

Trata-se de agravo, manejado por
, desafiando decisão
Jba Barra Pecuária Ltda
denegatória de admissibilidade a recurso especial, este interposto com base no
art. 105, III, , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
a
Estado de Mato Grosso, assim ementado (fls. 555/556):

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO APELAÇÃO - MANDADO
DE SEGURANÇA – ITBI – SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - COBRANÇA
SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO -
APLICABILIDADE DO TEMA 796/STF – AUSÊNCIA DO DIREITO
LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO - EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA
NOS DEMAIS TERMOS.
1. Nos termos do art. 156, §2o, I, da CF, “não incide sobre a transmissão
de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em
realização de ser integralizado no capital social da empresa impetrante,
capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão,
incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos,
a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens
ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.
Documento eletrônico VDA47125975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:36
Código de Controle do Documento: e517a83f-f35b-4625-af6a-d17e6a7bef06

2. A imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da CF não atinge o valor dos
bens que exceder o limite do capital integralizado, a teor do Tema 796
/STF.

Os embargos declaratórios opostos pelo município foram rejeitados e os
embargos de declaração do contribuinte foram parcialmente acolhidos, nos
termos da ementa (fls. 630/631):
REMESSA NECESSÁRIA E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI –
APLICABILIDADE DO TEMA 796/STF – INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO DO MUNICÍPIO – VÍCIO SANADO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL – PROCEDIMENTO ESPECIAL –
ART. 25 DA LEI No 12.016/09 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS.
1.“Conforme prelecionam o art. 25, da Lei no 12.016/09, a Súmula 105,
do Superior Tribunal de Justiça, e a Súmula 512, do Supremo Tribunal
Federal, não é cabível, na ação de MANDADO de SEGURANÇA, a
condenação ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”. (N.U
0042327-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
, Publicado
14/05/2019
no DJE
).
21/05/2019
2. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de
embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

A parte recorrente aponta violação aos arts. 489, § 1o, IV, 1.014 e 1.022 do
CPC. Sustenta, em resumo, que: (I) a despeito dos embargos de declaração, o
Tribunal a quo

remanesceu omisso acerca das questões neles suscitadas, a saber,
quanto à supressão de instância; (II) "não se pode admitir a modificação da r.
sentença com base na diferença entre valor venal dos imóveis e o valor
atribuído para fins da integralização, pois essa matéria foi invocada apenas em
segundo grau, por um recurso intempestivo e que, em sua integralidade,
" (fl. 676).
representa inovação recursal e supressão de instância
Contrarrazões apresentadas às fls. 713/733.
O Ministério Público Federal ofereceu parecer às fls. 820/827.

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.

Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Com efeito, destaca-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação (fl. 649 -
g.m.):
Documento eletrônico VDA47125975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:36
Código de Controle do Documento: e517a83f-f35b-4625-af6a-d17e6a7bef06

Partindo dessas premissas, os embargos devem ser acolhidos para não
conhecer do recurso interposto pelo Município de Pontal do Araguaia.
Por conseguinte, a tese quanto à possível supressão de instância diante
das informações contidas no recurso de apelação sequer deve ser
.
enfrentada, uma vez que o recurso não foi conhecido

Da leitura do excerto supracitado, verifica-se não ter ocorrido negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional (
, Rel. Ministro Raul Araújo,
AgInt no AREsp 1.678.312/PR
Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
22/03/2021
13/04/2021
Além disso, a desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária
quanto ao valor exceder o limite do capital social a ser integralizado, na forma
pretendida, de que houve supressão de instância, pois a matéria não teria sido
aventada em primeiro grau, demandaria o reexame de matéria de fato,
procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ, bem
anotada pelo decisório agravado e pelo parecer ministerial.
, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Conforme assinalado na decisão agravada, não se verifica ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos.
A tanto, verifica-se, pela fundamentação do acórdão recorrido (fls. 565
/570), integrada em sede de embargos declaratórios (fls. 644/653), que o Juízo de origem
motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese. Outrossim, não se descortina negativa de
prestação jurisdicional, ao tão só argumento de o aresto recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
A propósito, confiram-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO.
REFORMA EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A DISCUSSÃO DO MÉRITO
IMPÕE O REVOLVIMENTO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA47125975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:36
Código de Controle do Documento: e517a83f-f35b-4625-af6a-d17e6a7bef06

SÚMULA 7 DO STJ. O PERÍODO EM QUE O MILITAR TEMPORÁRIO
ESTIVER ADIDO, PARA FINS DE TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É
COMPUTADO PARA FINS DE ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de demanda ajuizada por ex-militar, objetivando provimento
jurisdicional que determine sua reforma ex officio, com soldo referente ao posto
/graduação por ele ocupado quando na ativa, bem como condenação da
demandada ao pagamento de danos morais e estéticos.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, foi interposta
apelação pela parte autora e ré, sendo que o TRF da 5a Região, por maioria, deu
provimento ao apelo da ré, julgando prejudicado o apelo do autor, ficando
consignado, com base nas provas carreadas aos autos, que o autor está
definitivamente incapacitado para o serviço militar, fazendo jus aos proventos
correspondentes à graduação que ocupava.
III - Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo deixou de se manifestar acerca
da omissão descrita nos aclaratórios, defendendo ter direito à reforma ex officio,
seja pela incapacidade definitiva para o serviço militar, seja pelo tempo
transcorrido na condição de agregado, bem como pela estabilidade que
supostamente alcançou (ex vi arts. 50, IV, a e 106, II e III, da Lei n. 6.880/1980).
IV - Não assiste razão ao recorrente no tocante à alegada violação do art. 1.022
do CPC. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia;
devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do
caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1575315/PR, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe
; REsp 1.719.219/MG, Rel. Ministro
10/6/2020
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgInt no REsp n. 1.757.501
23/5/2018
/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
; AgInt no
3/5/2019
REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje
.V- Com efeito, o Tribunal
14/8/2018
a quo, soberano na análise fática,
considerou não haver prova da conexão entre o acidente mencionado e a
moléstia do autor.
VI- Dessarte, verifica que a presente irresignação vai de encontro às convicções
do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto probatório constante dos
autos. Nesse diapasão, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide
na hipótese o enunciado da Súmula n. 7/STJ. Neste sentido: AgInt no AREsp
1334753/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
.
22/10/2019
27/11/2019
VII- Ademais, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo recorrente, esta
Corte tem firmado a compreensão de que a mera reintegração de militar
temporário na condição de adido, para tratamento médico, não configura
hipótese de estabilidade nos quadros das Forças Armadas. Ou seja, o período
em que o militar esteve licenciado, na condição de adido, não pode ser
computado para atingir a estabilidade decenal, não prosperando, portando, as
Documento eletrônico VDA47125975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:36
Código de Controle do Documento: e517a83f-f35b-4625-af6a-d17e6a7bef06

alegações aduzidas pelo interessado. A propósito: REsp 1786547/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019
, DJe
.VII - Recurso especial não provido.
23/04/2019
(
, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp 1.752.136/RN
em
, DJe de 1o/12/2020.)
24/11/2020

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
MERO
INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes
os vícios listados no art. 1.022 do CPC.
2. Apesar de os embargantes asseverarem que há omissão quanto à tese de
afronta dos arts. 355, I, e 370 do CPC/2015 e quanto ao exame da
imprescindibilidade da produção de prova técnica, verifica-se que o acórdão
embargado enfrentou expressamente tais alegações, ao registrar (fl. 903): "No
tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da
irresignação. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou (fl. 789):
'De início, no que se refere à preliminar de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, o que culminaria em ocorrência de cerceamento
de defesa, deve ser afastada, vez que, ao contrário do que alegado, diante da
documentação contida nos autos, é de se reputar como totalmente dispensável a
produção de prova pericial, vez que no presente caso todos os elementos
necessários para se determinar a responsabilidade e a extensão dos danos
ambientais apurados se encontram nas peças encartadas nestes autos, que têm o
condão de bem demonstrar a situação na área objeto da ação'. O art. 370 do CPC
/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a
valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que
entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de
produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório
encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7
/STJ".
3. Não há omissão no decisum embargado. As alegações dos embargantes
denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar
omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(
, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
EDcl no REsp 1.798.895/SP
julgado em
, DJe de
.)
22/4/2020
5/5/2020

Noutra ponta, em relação à alegada violação ao art. 1.014 do CPC, como já
referido, dissentir das premissas adotadas pela Corte de origem, no bojo da remessa
necessária, quanto à limitação da imunidade do ITBI ao valor do limite do capital social
a ser integralizado tal como colocada a questão nas razões recursais, bem assim
,
averiguar a alegação de que teria havido supressão de instância, exigiria reexame do
quadro fático e probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, como bem
anotado no parecer ministerial. Incidência, à espécie, da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47125975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:36
Código de Controle do Documento: e517a83f-f35b-4625-af6a-d17e6a7bef06

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PREMISSA FIXADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE A MATÉRIA
SUSCITADA PELA CONTRAPARTE FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO
DA INSTÂNCIA INFERIOR. PRETENSÃO DE REVISÃO. NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
ADEQUAÇÃO DA DECISÃO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
AgInt no AREsp 1.061.615/SP
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
15/5/2018
18/5/2018
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
SEGURO-GARANTIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL
PARA
A
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS.
141 E 1.014 DO CPC E 757 DO CC. NECESSIDADE DE AFERIR FATOS,
PROVAS E CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE
COM JULGADO NA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu parcialmente do
Recurso Especial e, nessa parte, negou-lhe provimento.
HISTÓRICO DA DEMANDA
2. Na origem, cuida-se de inconformismo contra aresto da Corte a quo que "deu
provimento ao recurso para condenar a ré a indenizar o Estado pelos prejuízos
sofridos com o descumprimento das obrigações assumidas pela Ramses
Engenharia".
3. Em síntese, sustentou a parte recorrente que houve violação aos arts. 141,
947, 1.014 e 1.022 do Código de Processo Civil e 206, § 1o, inciso II, alínea "b",
e 757 do Código Civil, bem como divergência jurisprudencial em relação ao art.
206, § 1o, II, "b", do Código Civil. Alega, em suma, que deve ser admitida a
prescrição ânua em relação securitária envolvendo a Fazenda Pública.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 1.014 DO CPC E 757
DO CÓDIGO CIVIL
4. Incidem as Súmulas 5 e 7/STJ na tentativa de alterar o quadro fático-
probatório para analisar a alegação de ofensa aos arts. 141 e 1.014 do CPC e
757 do Código Civil. O órgão julgador decidiu a matéria - inclusive nos termos
do contrato de seguro-garantia - após percuciente análise dos fatos e das provas
relacionados à causa, sendo certo asseverar que o reexame é vedado em Recurso
Especial, pois encontra óbice na Súmula 7/STJ
5. Tampouco merece conhecimento o Recurso. Ora, a análise da questão
invocada revela necessidade de reapreciação de interpretação de cláusulas
contratuais, pelo que encontra óbice na Súmula 5 do STJ.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
6. Não merece prosperar a tese recursal de ofensa ao art. 206, § 1o, II, b, do
Código Civil, segundo a qual deveria ser aplicado o prazo prescricional anual.
Assim, correto o posicionamento do Tribunal de origem que aplicou o prazo
quinquenal, previsto no art. 1o do Dec.
Documento eletrônico VDA47125975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:36
Código de Controle do Documento: e517a83f-f35b-4625-af6a-d17e6a7bef06

20.910/1932. Tal entendimento justifica-se por considerar a existência do
interesse público nas contratações entabuladas pela Administração Pública,
mesmo quando o pacto for de essência privada, tudo consoante o art. 62, § 3o, I,
da Lei 8.666/1993 c/c o art. 1o do Decreto 20.910/1932.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
7. Não merece prosperar a tese de aplicação de prescrição anual, prevista no
Código Civil, às relações securitárias envolvendo a Fazenda Pública. O STJ, em
julgamento sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos - REsp 1.251.993/PR,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
. -,
19/12/2012
pacificou que se aplica à Fazenda Pública, seja qual for a natureza da pretensão,
o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932.
Confiram-se também: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1a Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1a
Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp
1.195.013/AP, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012;
REsp 1.236.599/RR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012;
AgRg no AREsp 131.894/GO, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1a Seção, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1o.2.2011.AgRg no AREsp 768.400/DF, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
; AgRg no REsp
16/11/2015
1.349.090/SC, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado
em
, DJe
) 8. A jurisprudência atual e predominante no STJ
16/9/2014
19/9/2014
preceitua que o prazo prescricional para a Fazenda Pública quando esta estiver
no polo ativo da demanda é igualmente de cinco anos. Citam-se precedentes:
AgRg no AREsp n. 850.760/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe de
; AgInt no REsp n. 1.318.938/MG, Rel. Min. Benedito
15/04/2016
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
29/11/2018
CONCLUSÃO
9. Agravo Interno não provido.
(
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no REsp 2.105.293/SC
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
28/6/2024
Além disso, o novo compulsar dos autos permite observar que o o recurso
especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, a saber, "
embora o recurso de apelação interposto pelo município não tenha sido conhecido, é
certo que os autos foram encaminhados para análise da remessa necessária, nos termos
[...]
do art. 14o, da Lei 12.016
diante da remessa necessária é devolvida ao tribunal toda a
matéria decidida desfavoravelmente ao município. Aliás, nesse sentido é a Súmula 325
do STJ 'a remessa oficial devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da
" (fl.
condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
649), esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
."
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
Documento eletrônico VDA47125975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:36
Código de Controle do Documento: e517a83f-f35b-4625-af6a-d17e6a7bef06

A respeito do tema:
, rel. Ministro Gurgel de
AgInt no REsp 1.711.262/SE
Faria, Primeira Turma, DJe de
;
, rel. Ministro
17/2/2021 AgInt no AREsp 1.679.006/SP
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
23/2/2021
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47125975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:36
Código de Controle do Documento: e517a83f-f35b-4625-af6a-d17e6a7bef06

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.638.464 / MT
Número Registro: 2024/0145365-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030924220218110004
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JBA BARRA PECUARIA LTDA
OUTRO NOME : PCN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957
JOÃO PEDRO CAZERTA GABARRA - SP304415
HEITOR CÉSAR FABBRIS CARDOSO - SP453165
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
PROCURADOR : LUCIANA NEVES E SILVA - MT012662
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JBA BARRA PECUARIA LTDA
AGRAVANTE : PCN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957
JOÃO PEDRO CAZERTA GABARRA - SP304415
HEITOR CÉSAR FABBRIS CARDOSO - SP453165
Documento eletrônico VDA47577803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:51
Código de Controle do Documento: bcac8adb-ce55-4dd9-b23c-ae9ee5c23a2a

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
ADVOGADO
: LUCIANA NEVES E SILVA - MT012662
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:51
Código de Controle do Documento: bcac8adb-ce55-4dd9-b23c-ae9ee5c23a2a